Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de réu reincidente e portador de antecedentes, com pena não excedente a 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro), a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
2. Recurso desprovido.